Tribunal: TJSP
Processo: 0029057-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
res nos 830/97 e 1065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal – Objeto da execução esvaziado – Decisão mantida –

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0029057-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Policiais Militares – URV – Recurso contra decisão que extinguiu a execução para reconhecer a inexistência de valores a serem liquidados em favor dos exequentes– Decisão escorreita – Entendimento em consonância com o Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no. 561.836/RN - Eventuais diferenças que deveriam ter sido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Policiais Militares – URV – Recurso contra decisão que extinguiu a execução para reconhecer a inexistência de valores a serem liquidados em favor dos exequentes– Decisão escorreita – Entendimento em consonância com o Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no. 561.836/RN - Eventuais diferenças que deveriam ter sido calculadas até o advento das Leis Complementares nos 830/97 e 1065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal – Objeto da execução esvaziado – Decisão mantida –

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029057-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
EDUARDO GONÇALVES, RICARDO FRANCESCHETTI FERNANDES, JOSE
AGNALDO DINIZ SILVEIRA, JOSE VIDAL SOUZA FRANÇA FILHO, ATILIO
MIRANDA ALENCAR, ELIANA FRANCISCA DA SILVA, ROBSON LEANDRO
BORGES, EVERTON GIOVANI BRANCO CLETO, FERNANDO GOMES DE
VASCONCELOS, HUDSON JOSE BITTENCOURT MININ, MICHEL CASSIO
GONZALES MARTINS, DAVI LOPES DA SILVA, RENATO DE SOUZA VIEIRA,
EMERSON STEFANI, MARCELO GOUVEIA DOS SANTOS SILVA, ANA ROSA
BARBOSA DA COSTA, PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, WANDERSON DA
SILVA MACIEL, JAILTON DA SILVA PAULA, IGOR LUIS FRANÇA DE
CARVALHO, LUIZ ARGENTIERE FILHO, MARCOS LISIR SANTUCCI, JOSE
BENEDITO FERREIRA, EDUARDO AGUIAR COSTA, EMERSON FLORENTINO
DA SILVA, CLAUDIO MOLINA DE OLIVEIRA, DILERMANDO ALVES DOS
SANTOS, FLORISVAL TOMIHOSHI AKIMOTO, WALKIRIA IDE ALVES PINI e
RENATO TAVARES CAVALARI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram provimento ao
recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo n. 0029057-40.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Liliane Keyko Hioki
Apelante(s): Carlos Eduardo Gonçalves e outros
Apelado(s): Estado de São Paulo
Voto n. 32430
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária em fase de cumprimento
de sentença Policiais Militares URV Recurso contra
decisão que extinguiu a execução para reconhecer a
inexistência de valores a serem liquidados em favor dos
exequentes
Decisão
escorreita

Entendimento
em
consonância com o Colendo Supremo Tribunal Federal no RE
no. 561.836/RN - Eventuais diferenças que deveriam ter sido
calculadas até o advento das Leis Complementares nos 830/97 e
1065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os
militares, fulminadas pela prescrição quinquenal Objeto da
execução esvaziado Decisão mantida
Recurso desprovido
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pela parte acima descrita (fls.190/206) contra a r. sentença (fls.183/186)
que julgou extinto o processo, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
Em síntese, recorrem os autores, alegando
preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada. Aduzem, que a decisão
ora atacada viola sobremaneira a coisa julgada, que reconheceu a perda
salarial em razão da conversão da moeda antiga para URV, importando
em risco de insegurança jurídica. Ao final, requerem o provimento do
recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau, para determinar o
restabelecimento do cumprimento da sentença.
Contrarrazões às fls.209/223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relatório.
A improcedência do pedido deve ser mantida,
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença
em sede de ação ordinária, efetivado por policiais militares, em decisão
na qual o Estado foi condenado ao recálculo das parcelas dos
vencimentos/proventos dos autores à época da conversão da moeda, de
acordo com a Lei Federal 8.880/94, com os reflexos decorrentes, bem
como na obrigação de pagar as diferenças devidas, observada a
prescrição quinquenal.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a
FESP pugnou pelo reconhecimento de inexistência de diferenças em
favor dos autores, tendo em vista a instituição de Plano de Carreira,
Vencimentos e Salários para os integrantes da Polícia Militar.
Sobre referida questão, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 561.836/RN, Tema 5, assim decidiu:
“Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do
Cruzeiro Real em URV, não representa um
aumento na remuneração do servidor público,
mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão
da moeda em relação àqueles que recebem
seus vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República. 3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes. 4)
A limitação temporal do direito à incorporação
dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6)
A
irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve
servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa
compensação do percentual devido ao servidor
em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no caso
de reestruturação financeira da carreira, e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de
maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.”
Os valores das diferenças pleiteadas deveriam
ser calculados e pagos, preservada a prescrição quinquenal, somente até
a data da entrada em vigor das Leis Complementares nos 830/97 e
1065/08, que reestruturaram os padrões remuneratórios das carreiras
dos policiais militares.

Nesse sentido já decidiu esta 7a Câmara de
Direito Público do TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS. Policiais Militares. Revisão de vencimentos. URV. A
reestruturação dos quadros da carreira da Polícia Militar (LCs 830/97 e
1.065/08) deflagrou o prazo da prescrição, amoldando-se a sentença ao
decidido no RE 561.836. Sentença confirmada. Recurso não provido.”
Apelação Cível no 1021633-03.2014.8.26.0053
Rel. Des. Coimbra
Schmidt 09/03/2015.
Ainda,
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- Policial
Militar Recálculo de vencimentos Alegação de perdas salariais pela
não conversão em URVs na forma determinada pela Lei no 8.880/94 A
fixação de novo padrão de vencimentos, em reais, para o cargo, após
1995, por reenquadramento, reestruturação da carreira ou promoção,
afasta a pretensão do autor
Precedentes do STF e desta Corte

Sentença reformada
Reexame necessário e recurso de apelação
provido.” Processo no 1003462-64.2014.8.26.0322 - 1a Câmara de Direito
Público do TJSP Rel. Luis Francisco Aguilar Cortez 18/08/2015.
Assim, conclui-se que inexistem diferenças a
serem pagas, em vista da prescrição quinquenal, uma vez que a URV foi
implantada em 1994 e a entrada em vigor das leis em questão ocorreu
em 1997 e 2008, com o ajuizamento desta demanda no ano de 2011.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19981
Apelação Cível no 0029057-40.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Carlos Eduardo Gonçalves, Ricardo Franceschetti Fernandes,
Jose Agnaldo Diniz Silveira, Jose Vidal Souza França Filho, Atilio
Miranda Alencar, Eliana Francisca da Silva, Robson Leandro Borges,
Everton Giovani Branco Cleto, Fernando Gomes de Vasconcelos, Hudson
Jose Bittencourt Minin, Michel Cassio Gonzales Martins, Davi Lopes da
Silva, Renato de Souza Vieira, Emerson Stefani, Marcelo Gouveia dos
Santos Silva, Ana Rosa Barbosa da Costa, Paulo Ribeiro dos Santos,
Wanderson da Silva Maciel, Jailton da Silva Paula, Igor Luis França de
Carvalho, Luiz Argentiere Filho, Marcos Lisir Santucci, Jose Benedito
Ferreira, Eduardo Aguiar Costa, Emerson Florentino da Silva, Claudio
Molina de Oliveira, Dilermando Alves dos Santos, Florisval Tomihoshi
Akimoto, Walkiria Ide Alves Pini e Renato Tavares Cavalari
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, comportaria provimento.
Veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito dos autores sem
qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836 Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
11DD2663
8
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11FF3711
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0029057-40.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.